Tribunal: TJES
Processo: 0014980-23.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014980-23.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOURAIA CADE JURDI

APELADO: ROMERIO DE JESUS MACENA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. CHEQUE EMITIDO APÓS AJUSTES. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Souraia Cade Jurdi contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução ajuizados por Romerio de Jesus Macena, nos quais se reconheceu a inexigibilidade do cheque executado e se anulou a execução de título extrajudicial nº 0042965-98.2014.8.08.0035. A apelante sustentou que o cheque emitido decorreu de quitação plena do preço ajustado em contrato de cessão de cotas sociais e posterior repactuação, sendo título líquido, certo e exigível. O apelado defendeu a manutenção da sentença, sob o argumento de que a exigibilidade do título estava condicionada à quitação de passivos da empresa que não foram assumidos pela apelante, razão pela qual incidiria a exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cheque executado possui liquidez e exigibilidade, à luz das obrigações contratuais pactuadas entre as partes; (ii) estabelecer se o descumprimento contratual por parte da apelante inviabiliza a cobrança do título executivo com base na exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual que atribuía à apelante a responsabilidade pelos passivos anteriores à aquisição da empresa não foi revogada pelo recibo de quitação, o qual foi assinado antes da identificação completa dos débitos ocultos.

4. A alegada repactuação do valor devido não foi formalizada contratualmente nem comprovada nos autos de forma suficiente a afastar a cláusula expressa de responsabilidade pela assunção dos passivos pretéritos.

5. A apelante não impugna fatos relevantes apontados pelo recorrido, como o financiamento de equipamentos alheios ao objeto social da empresa, cuja obrigação contratual de pagamento era sua.

6. Diante do inadimplemento da apelante quanto às obrigações contratuais assumidas, aplica-se a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), o que inviabiliza a cobrança do cheque emitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de cláusula contratual expressa que vincula a validade de título executivo à quitação de passivos empresariais anteriores afasta a exigibilidade do cheque quando tais obrigações não são cumpridas.

2. O recibo de quitação firmado antes da descoberta integral dos débitos não possui eficácia liberatória plena nem revoga cláusulas contratuais específicas de responsabilidade por passivos pretéritos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0014980-23.2015.8.08.0035

APELANTE: SOURAIA CADE JURDI

APELADO: ROMERIO DE JESUS MACENA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, SOURAIA CADE JURDI interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos dos Embargos à Execução, ajuizados por ROMERIO DE JESUS MACENA contra recorrente, que julgou procedentes os embargos para reconhecer a inexigibilidade da dívida executada e anular a execução de título extrajudicial nº 0042965-98.2014.8.08.0035.

Em suas razões, a apelante sustenta, em síntese, que o cheque objeto da execução é líquido, certo e exigível, pois emitido após declaração de quitação plena e repactuação do valor devido, não havendo outros débitos pendentes; afirma que o magistrado a quo incorreu em error in judicando ao desconsiderar documento que comprova tal quitação; aduz violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório pelo apelado, que teria buscado cobrar novamente valores já compensados; e alega negativa de prestação jurisdicional pela ausência de análise do recibo juntado aos autos.

O apelado, por sua vez, rebate todos os argumentos e reforça que o cheque não possui liquidez, pois sua exigibilidade estava condicionada à compensação de passivos assumidos pela apelante e não quitados; que o recibo de pagamento não possui natureza liberatória plena, pois foi emitido antes da descoberta integral dos débitos ocultos; que não houve repactuação formal; e que incide a exceção do contrato não cumprido, sendo a sentença correta ao reconhecer a inexigibilidade do título. Ressalta ainda que a apelante não impugna a existência de financiamento para aquisição de equipamentos alheios ao objeto social da empresa, passivo que, nos termos contratuais, deveria ter sido por ela suportado. Subsidiariamente, requer abatimento desse valor caso o recurso seja provido.

Muito bem. Inicialmente, observa-se que a controvérsia decorre de compromisso de compra e venda de quotas da empresa CADE CONSULTORIA LINGUÍSTICA LTDA-ME, no valor inicial de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com pagamento parcelado. Constatados débitos tributários e financeiros anteriores à venda, as partes ajustaram redução do preço para R$65.322,10 (sessenta e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e dez centavos), tendo o apelado pago R$ 25.322,10 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e dois reais e dez centavos) e emitido cheque no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que não foi compensado, razão pela qual foi ajuizada a execução extrajudicial registrada sob o nº 0042965-98.2014.8.08.0035 pela ora apelante.

Pois bem. Após examinar detidamente os elementos de prova acostados aos autos, concluo que a emissão do cheque (título executado e objeto da controvérsia ora apresentada) não extinguiu as obrigações da apelante de assumir passivos anteriores a dezembro/2013, conforme cláusula expressa do contrato de compra e venda. Tal disposição contratual não foi revogada pelo recibo de pagamento, o qual, ademais, foi assinado antes da efetiva descoberta integral dos débitos ocultos, conforme evidencia a data do documento acostado aos autos pelo apelado (id 15171188 - volume 1).

Assim, não é possível afastar a responsabilidade assumida pela apelante, quando da assinatura do contrato de compra e venda da sociedade.

Ressalte-se, ainda, que a apelante não rebate, por exemplo, a alegação do apelado relativa ao financiamento para aquisição de equipamentos estranhos ao objeto social da empresa.

Assim, à luz do artigo 476 do Código Civil, possível concluir que a parte a apelante não honrou com as suas obrigações estipuladas em contrato, de modo que não pode exigir do apelado que este honre com o pagamento do valor total estipulado.

Deve ser mantido, portanto, o entendimento apresentado na sentença vergastada no sentido de que o título carece de liquidez, sendo inviável sua execução.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa.